Tribunal: TJSP
Processo: 1007880-09.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - É incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos.
DÉBITO, INSCRIÇÃO EM

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - É incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos.
DÉBITO, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento da exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no vencimento, relativamente a contrato avençado entre as partes e inscrito em cadastro de inadimplentes, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito apontado, de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
Recurso desprovido.